Tribunal: STF
Processo: RE 116673
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
ICM. IMUNIDADE. FILIAL DE EMPRESA ESTRANGEIRA. AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS NACIONAIS PARA EMPREGO NA PROSPECÇÃO DE PETROLEO,
VIA CONTRATO DE RISCO, NA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ENTENDER QUE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA
LOCAL NÃO SE EQUIPARA A EXPORTAÇÃO E, ASSIM, SUJEITA-SE AO ICM,
NÃO OFENDEU O ART. 23, PARAGRAFO 7. DA CF;
- OS DEMAIS DISPOSITIVOS INVOCADOS NÃO FORAM DEBATIDOS NO ARESTO
EM EXAME (SÚMULA 282 E 356), E O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
SE FEZ COMPROVAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.